Tribunal: STF
Processo: HC 256825
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgR no RHC 201364/SP - eDOC 4):



DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a nulidade da busca e apreensão domiciliar e a ilicitude das provas dela derivadas, sob alegação de que a autorização judicial baseou-se apenas em denúncia anônima, sem diligências prévias. 



2. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, entendendo que a busca e apreensão foi devidamente fundamentada, com base em representação da autoridade policial e ratificação do Ministério Público, após diligências preliminares que corroboraram a denúncia anônima. II. 



QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



3. A questão em discussão consiste em saber se a autorização judicial para busca e apreensão domiciliar, fundamentada em denúncia anônima e diligências preliminares, atende aos requisitos legais e constitucionais, afastando a alegação de ilicitude das provas obtidas. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



4. A decisão monocrática considerou que a busca e apreensão foi autorizada judicialmente com base em "fundadas razões", conforme exigido pelo art. 240, §1º, do Código de Processo Penal, após diligências que corroboraram a denúncia anônima. 



5. A Corte estadual entendeu que a denúncia anônima, seguida de diligências preliminares, é suficiente para justificar a instauração de inquérito policial e a autorização de busca e apreensão, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade. 



6. No caso concreto, o pedido de expedição do mandado judicial formulado pela autoridade policial foi devidamente amparado em informação encaminhada pela Prefeitura do município, que relatava o possível cometimento de crime na residência do réu, e nas informações fornecidas por populares, elemento que configurou as diligências preliminares necessárias e a presença de fundadas razões. 



7. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



8. Agravo não provido. 



Tese de julgamento: "1. A autorização judicial para busca e apreensão domiciliar, fundamentada em denúncia anônima e diligências preliminares, atende aos requisitos legais e constitucionais. 2. A denúncia anônima, seguida de diligências preliminares, é suficiente para justificar a instauração de inquérito policial e a autorização de busca e apreensão". 



Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, §1º; CPP, arts. 5º e 6º. 



Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.



    Alega-se, em apertada síntese, que a busca e apreensão realizada contra o paciente é nula, uma vez que está fundamentada única e exclusivamente em denúncia anônima, sem que tenham sido adotadas medidas investigativas mínimas para apurar sua veracidade.



     



    À vista do exposto, pugna-se pela concessão da ordem para reconhecer a nulidade da busca e apreensão realizada em desfavor do paciente e, consequentemente, o desentranhamento dos elementos de prova colhidos na diligência.



    A liminar foi indeferida (eDOC 7).



    Em atendimento à solicitação, a autoridade judiciária competente encaminhou as informações requeridas (eDOC 9).



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, bem como pela não concessão da ordem de ofício, em parecer assim ementado (eDOC 12):



PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO COM MANDADO JUDICIAL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. TEMA Nº 280/RG. NÃO CONHECIMENTO. 



1. Nos termos da jurisprudência dominante desse Tribunal, não se conhece de habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. 



2. O mérito não chegou a ser analisado pelo E. STJ, senão de ofício, para afastamento de teratologia ou flagrante ilegalidade. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante Corte Superior. 



3. Após a denúncia anônima, foram realizadas diligências que embasaram o pedido de busca domiciliar. Os policiais civis, acompanhados dos vigilantes do condomínio onde se localiza a residência, realizaram uma varredura pelo imóvel, encontrando diversos pés de Cannabis Sativa já na área externa, conforme denunciado. 



4. Considerando a ordem judicial adequadamente fundamentada e a perpetuação do estado flagrante do crime permanente, restam satisfeitos os requisitos constantes do assentado no Tema nº 280/RG. - 



Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, assim como pela não concessão da ordem de ofício, dada a inexistência de requisitos legais.



    É o relatório. Decido.



    2. No presente caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Em sede de habeas corpus, o Tribunal local, de modo fundamentado, rechaçou a tese de nulidade processual nestes termos (eDOC 3, pp. 23-28, grifei):



    O paciente foi denunciado (fls. 121/123 processo nº 1500655-43.2022.8.26.0642) por infração aos artigos 33, caput e § 1º, II, da Lei nº 11.343/06; e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03 porque no dia 14 de abril de 2022, por volta de 09h, na rua Sabiá, nº 2.164, Lagoinha, na cidade e comarca de Ubatuba, cultivava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 46 (quarenta e seis) pés de cannabis sativa; 07 (sete) porções de cannabis sativa envoltas em líquido; e 10 (dez) sementes de cannabis sativa, plantas que se constituem em matéria-prima para a preparação de substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na ocasião foram apreendidos diversos equipamentos de plantio e cultivo específicos (06 lâmpadas grandes; 06 refletores; 01 exaustor artesanal; 03 fontes de energia; 02 temporizadores e 01 balança de medição). 



    Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, André possuía, no interior de sua casa, 01 (uma) pistola marca Taurus, calibre 765, com numeração suprimida e municiada com 12 (doze) cartuchos, além de 01 (um) carregador e 49 (quarenta e nove) munições íntegras calibre .22, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Segundo a acusação, policiais civis se dirigiram até o endereço do paciente em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos nº 1500516-91.2022.8.26.0642 e, acompanhados dos vigilantes do condomínio onde se localiza a residência, realizaram uma varredura pelo imóvel, encontrando diversos pés de cannabis sativa já na área externa. Ao aprofundarem a incursão, localizaram mais pés da planta-base da maconha em uma estufa artesanal instalada em um dos quartos; e em outro cômodo havia mais vegetais da mesma espécie, em processo de secagem, totalizando 46 (quarenta e seis) pés de cannabis sativa. Prosseguindo nas buscas, os agentes públicos apreenderam 07 (sete) potes de vidro contendo porções de maconha envoltas em um líquido escuro, os quais estavam armazenados em um freezer e em uma geladeira instalados na lavanderia e na cozinha, respectivamente. E em outro quarto se depararam com um cofre, no interior do qual localizaram a pistola calibre 765, com numeração obliterada e municiada com 12 (doze) cartuchos; além de 49 (quarenta e nove) munições calibre .22 e outros 06 (seis) potes de vidro contendo ramos de maconha. À vista dos documentos pessoais de André, os vigilantes Rogério e Wellington confirmaram que o local era a morada do paciente. 



    Nesse passo, inviável o reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes da denúncia anônima que ensejou a busca realizada na residência de André, pois a representação da autoridade policial descreveu detalhadamente as circunstâncias da investigação e o embasamento do pedido, o qual com a chancela do Ministério Público foi acolhido em r. decisão suficientemente fundamentada, conforme se observa às fls. 30/32 dos autos nº 1500516-91.2022.8.26.0642, litteris:



    [...] A busca e apreensão domiciliar se enquadra na hipótese de restrição à inviolabilidade de domicílio por determinação judicial. A decisão acerca da permissão ou não da invasão domiciliar deverá ser motivada, observando-se o princípio da proporcionalidade, obedecendo a critérios razoáveis, na busca da harmonia dos interesses em conflito e validando a efetiva necessidade da limitação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. 



    O art. 240, §1º, do Código de Processo Penal determina que o mandado judicial de busca e apreensão será expedido quando houver “fundadas razões” para procurar pessoas, objetos ou coisas que se relacionem com o fato em apuração. 



    Essas “fundadas razões” não são meras suspeitas, mas sim motivos concretos e fortes indícios da existência de elementos de convicção da prática do crime e daquilo que se poderia encontrar no local a ser cumprido o aludido mandado. 



    Assim sendo, o pedido formulado pela D. Autoridade Policial, devidamente ratificado pelo I. Representante do Ministério Público, encontra fundamento legal para autorização da busca e apreensão no endereço do aludido investigado, uma vez que, pela análise da representação da Autoridade Policial, há indícios suficientes da prática do crime de tráfico de drogas pelo investigado, uma vez que há notícia de que o investigado mantém uma plantação de aproximadamente 50 pés maconha em sua residência, além de quantidade significativa de cocaína, conforme email enviado pela Prefeitura de Ubatuba para a Polícia Civil de São Paulo. 



    Tais indícios são corroborados pela investigação policial que apurou, ouvindo populares, que o averiguado “é pessoa estranha e possivelmente há algo errado na casa dele”. 



    Ademais, como a residência do investigado fica dentro de um condomínio residencial, não houve possibilidade de os policiais realizarem uma campana mais próxima à residência, sendo fundamental o deferimento da busca e apreensão para o deslinde do crime. 



    Tampouco se vislumbra a alegada nulidade decorrente da instauração de inquérito policial a partir de denúncia anônima, vez que esta, como inicial notitia criminis, está interligada ao dever legal da autoridade policial em, de ofício, instaurar inquérito e realizar todas as diligências necessárias ao esclarecimento do fato (CPP, arts. 5º e 6º), o que foi feito, in casu, inclusive com a realização de investigações preliminares a fim de melhor apurar os fatos noticiados (cf. relatório de investigação nº 183/2022 às fls. 08/13 dos autos nº 1500516-91.2022.8.26.0642). 



    Nessa senda, supridos os requisitos constitucionais e legais, não há que se falar em ilegalidade ou arbitrariedade para justificar a concessão da ordem, consoante assente entendimento do C. STJ sobre o tema.



    (...)



    Não se olvide, em remate, que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, e até prescindiria de autorização judicial para sua investigação e, via de consequência, combate e repressão. 



    Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura pretendida.



    A esse respeito, concluiu o STJ (eDOC 3, pp. 83-84, grifei):



    Da análise do trecho retro, não se verifica flagrante ilegalidade, uma vez que o ingresso ao domicílio ocorreu através de mandado de busca e apreensão judicialmente autorizado. Além disso, devidamente motivada as fundadas razões, haja vista que após denuncia anônima foram realizadas diligências que embasaram o pedido de busca domiciliar.



    Assim, sendo a fundamentação idônea, não há de se falar em nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar. 



    Ademais, analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente. 



    Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória em sede de habeas corpus.



    Não verifico ilegalidade no entendimento exarado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista que se alinha à compreensão desta Suprema Corte segundo a qual a deflagração da persecução penal pode ser motivada por denúncia anônima desde que realizadas diligências para averiguar os fatos nela noticiados (RHC 125.392, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17.03.2015).



    Esclareço que não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias quanto à suficiência das diligências que precederam e motivaram a representação da autoridade policial, pois seria necessário analisar o contexto fático-probatório dos autos. Como bem apontou o STJ, a providência é incabível nesta estreita via mandamental.



    Ademais, ao meu sentir, o caso dos autos está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte, de modo que a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar está devidamente justificada.



    Nesse sentido, acolho assertada manifestação da PGR como razões de decidir (eDOC 12, p. 7, grifei):



   Dessa forma, considerando a ordem judicial adequadamente fundamentada e a perpetuação do estado flagrante do crime permanente (flagrância essa constatada na área externa da residência por vizinhos e pelos agentes policiais, em momento prévio à incursão), restam satisfeitos os requisitos constantes do assentado no Tema nº 280/RG, cuja tese estipula que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente